Tribunal: STF
Processo: HC 98080
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-05
Data de publicação: 2011-04-05

Ementa:
EMENTA: habeas corpus. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DIREITO AUTORAL (§ 2º DO ART. 184 DO CP) E DESCAminho (ART. 334 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE DUPLA INCRIMINAÇÃO PELO MESMO FATO (BIS IN IDEM). PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. VIA PROCESSUALMENTE CONTIDA DO HABEAS CORPUS. Ordem denegada.



    1. O remédio heróico do HC é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5º da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão. A dispensar, portanto, a chamada dilação probatória.



    2. No caso, o acatamento das teses defensivas demandaria a renovação de atos próprios da instrução processual penal para desqualificar as conclusões adotadas pelas instâncias precedentes; isto é, no âmbito deste habeas corpus não há como invalidar toda a fundamentação lançada pela autoridade apontada como coatora, ao contrário do que tenciona a impetração.



    3. As peças que instruem esta ação constitucional revelam que a conduta protagonizada pelo paciente não se resumiu à introdução de CDs falsificados no País (§ 2º do art. 184 do CP). Foi atingido, ainda, o bem jurídico tutelado pela norma do art. 334 do Código incriminador, dado que também se iludiu o pagamento do tributo devido pela entrada, no Brasil, de CDs virgens. 



    4. Ordem denegada.